Tribunal: TJMT
Processo: 1032823-58.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032823-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CIRLEY PESSOA DA GUIA - CPF: 012.333.631-74 (RECORRIDO), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO LEGÍTIMA E PREEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. ERRO POR FALSA PREMISSA RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.

2. Na espécie, a decisão embargada comporta reforma, porquanto assentou-se na falsa premissa de que inexistiam apontamentos preexistentes a justificar a incidência da Súmula 385 do STJ, o que não correspondente à realidade fática.

3. Destarte, existindo anotação preexistente legítima em nome do Embargado, a improcedência do pedido de reparação por danos extrapatrimoniais era medida impositiva.

4. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para afastar a condenação por danos morais por aplicação da Súmula n. 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios
em face de acórdão, pela qual foi negado provimento aos de embargos de declaração interposto pela reclamada.

A embargante sustenta que a decisão é omissa quanto à existência de inscrição preexistente em nome do embargado e requer a aplicação da Súmula n. 385 do STJ ao caso.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024